Tribunal: STF
Processo: HC 265881
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.618.799/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 3 de agosto de 2019, por volta das 14h, Policiais Rodoviários Federais receberam informação do serviço de inteligência sobre dois veículos, com origem de Foz do Iguaçu/PR, que estariam transportando uma carga de drogas com destino a Barra Velha/SC. A informação indicava que os veículos seriam um VW/Gol, branco, placas QPR8221, e um Fiat/Uno, cinza, placas PZT3132. Diante das informações, os policiais realizaram a abordagem do veículo Vw/Gol no posto Rodoviário de Barra Velha (KM 81, sentido sul) e identificaram seu condutor como sendo o denunciado THIAGO SOUZA SILVA. Realizada busca no interior do veículo, os agentes encontraram um cigarro de maconha, uma porção grande (meio tijolo) de maconha, R$1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), em espécie, e um celular Samsung, modelo SM-A510. 



    Diante dos fatos e em razão da suspeita de que o denunciado THIAGO SOUZA SILVA estaria, de fato, associado aos integrantes do veículo Fiat/Uno, conforme indicado na denúncia, os patrulheiros se deslocaram até a praça de pedágio localizada no KM 79 da BR-101, onde lograram êxito em abordar o veículo Fiat/Uno, que era ocupados pelos denunciados HENRIQUE TIEPPO MELLO e LUIS HENRIQUE DA SILVA. Em buscas do interior do automóvel Fiat/Uno, os agentes localizaram diversos pacotes de maconha, pesando aproximadamente 93 (noventa e três) quilos e um telefone celular Samsung, modelo SM-J105M. Ainda durante as buscas, os policiais identificaram uma "ligação direta" realizada para acionar o veículo utilizado pelos denunciados no transporte dos entorpecentes. Além disto, em verificação dos sinais identificadores, os patrulheiros verificaram que o automóvel Fiat/Uno estava com as placas trocadas, ostentando placas originais PYD0784, tendo sido objeto de furto na Comarca de Joinville/SC.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



     AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 41, 240, § 2º, 244, 315, 381 E 619 DO CPP. ART. 7º, II E III, DA LEI N. 12.965/2014 E ART. 3º DA LEI N. 9.472/1997. FLAGRANTE DECORRENTE DE BUSCA VEICULAR EM INVESTIGAÇÃO DE ÓRGÃO DA INTELIGÊNCIA. INFORMAÇÃO DE VINDA DE DOIS VEÍCULOS – BATEDOR E CARREGAMENTO. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 93 KG DE MACONHA. APREENSÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE EM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NO CURSO DO PROCESSO REVELANDO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE REEXAME DA PROVA VEDADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA A AFASTAR OS ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PERMANÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “foi realizada busca pessoal e veicular no recorrente, mesmo diante de justa causa e acessado seu aparelho celular e dos corréus sem a devida autorização judicial”; e (b) “o recorrente teve mantida sua condenação pelo delito de associação, mesmo sem provas suficientes para caracterizar a associação”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para anular as provas, bem como absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024.



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado, e este TRIBUNAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente